Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-14.2010.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000536-14.2010.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: E C DE MORAIS CONSTRUCAO

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, JANARY DA SILVA ARAUJO, MARCELO SERGIO MIRANDA DE OLIVEIRA, SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL PASSÍVEL DE COBRANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR OU SEM IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA. PROVAS TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação de cobrança, na qual a recorrente pleiteava o pagamento referente à contrato administrativo para fornecimento de materiais de construção. A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, ao não analisar devidamente a prova da entrega dos materiais; e (ii) contradição, ao supostamente reconhecer a prescrição de cheques quando o prazo para a ação de cobrança não teria transcorrido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa.

4. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão recorrido analisou expressamente a questão probatória, concluindo que as notas fiscais apresentadas, por não possuírem assinatura ou identificação do recebedor, e a prova testemunhal genérica eram insuficientes para comprovar a efetiva entrega dos materiais ao município.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo. A alegação da embargante refere-se a uma contradição externa, entre a decisão e a sua interpretação dos fatos e do direito, o que não configura o vício apontado.

6. Inexiste contradição no acórdão ao tratar da prescrição dos cheques. O julgado apenas reconheceu que os títulos estavam prescritos para fins de uma ação executiva, o que permitiu o ajuizamento da presente ação de cobrança, na qual se tornou indispensável a comprovação da origem da dívida (causa debendi), ônus do qual a autora não se desincumbiu.

7. A argumentação da embargante demonstra o nítido propósito de reexaminar a matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº 0000536-14.2010.8.05.0206
, em que figuram, como embargante,
EC DE MORAIS CONSTRUCAO – ME
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.